Tribunal: TCU
Processo: 037.591/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4229/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 037.591/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz Leite Lopes (XXX.146.183-XX); Francisco Evaldo de Holanda Leal (XXX.776.803-XX); Joaquim Holanda Pinheiro (XXX.012.783-XX); Maria Elizabeth de Carvalho (XXX.101.443-XX); Maria Lucia de Vasconcelos Sousa (XXX.934.203-XX); Osvaldo Camilo do Nascimento (XXX.294.203-XX); Pedro Jose Feitosa Alves (XXX.463.243-XX); Roseana de Oliveira Castro (XXX.849.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Jorge Luiz Gomes de Carvalho (XXX.756.813-XX) e Francisco das Chagas Feitosa Alves (XXX.466.933-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos seus proventos estatutários, considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.